Tribunal: TCU
Processo: 028.926/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2603/2022-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos de representação formulada pelo Senador da República Randolph Rodrigues, com pedido de cautelar, versando sobre a redução de capital do BNDESPAR, mediante a restituição, em espécie, de capital ao BNDES (detentor de 100% das ações de emissão da BNDESPAR) no montante de R$ 40 bilhões, sem cancelamento das ações. Considerando que a mencionada operação visa, segundo a representação, ao cumprimento de decisão do Tribunal de Contas da União, que trata da devolução de recursos à União por instituições financeiras federais; considerando que a cautelar solicitada pretendia obstar a transferência dos recursos, por suposto descumprimento de prazo estabelecido na Lei 6.404/1976; e considerando que a operação subsequente, que foi a transferência dos recursos do BNDES para a União, no valor de R$ 45 bilhões, já havia sido realizada às 10h44 do último dia 11 de novembro, antes, portanto, da autuação deste processo nesta Corte de Contas; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; e 237, III e seu parágrafo único, do Regimento Interno, ACORDAM em: conhecer da representação; considerar prejudicado o pedido de cautelar, por perda de objeto; restituir o processo à SecexFinanças para continuidade da instrução, autorizando a realização das diligências necessárias; e encaminhar cópia da representação inicial (peça 1), bem como da instrução (peças 12 e 13) ao BNDES, para conhecimento e apresentação de informações complementares, se assim o desejar, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.926/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Senador Randolph Frederich Rodrigues Alves 1.2. Unidade: BNDES Participações S/A 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há